Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-78.2020.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001281-78.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERSON FREIRE RAMOS - CPF: 061.370.801-61 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA [APROXIMADAMENTE UM QUILOGRAMA DE MACONHA] E PRÉVIA CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, e as declarações judiciais da policial militar

que diligenciou no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EVERSON FREIRE RAMOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVERSON FREIRE RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que na ação penal n.º 1001281-78.2020.8.11.0005 (
PJe),
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 88266980, o ora apelante almeja a

desclassificação
da conduta para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga e por ser exclusivamente usuário de entorpecentes.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 88266985, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 80992490.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
EVERSON FREIRE RAMOS
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
03/08/2020
, por volta das 05h40min, em via pública, na cidade de Diamantino-MT, o denunciado
EVERSON FREIRE RAMOS
, vulgo “
Fulino
”,
trazia consigo

01 (um) tablete de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela Avenida Miguel Abib, quando avistaram o acusado
EVERSON
conduzindo uma motocicleta na companhia de
Gisele Fernandes Cerbelo
, em atitude suspeita, tendo em vista que ao perceber a aproximação da viatura policial, o aludido condutor empreendeu fuga em alta velocidade.

Na sequência, os agentes de segurança pública emitiram ordens de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, contudo, o ora denunciado desobedeceu às instruções e acelerou ainda mais sua motocicleta. Realizado o acompanhamento tático, os militares lograram êxito em abordar o suspeito e localizar em suas vestes um tablete de maconha. Ainda, segundo a denúncia,
“o denunciado é pessoa conhecida no meio policial pela prática do tráfico de drogas e outros crimes e foi identificado, durante a manhã (por volta das 06h) portando significativa quantidade de drogas, bem como tentou evitar a abordagem policial, circunstâncias que corroboram a destinação comercial das drogas”
(sic. ID 88264470, p. 2)

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DO PEDIDO DE
DECLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merece prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 88264461, p. 2); Boletim de Ocorrência nº. 2020.179864 (ID 88264461, p. 4-7); Termo de Exibição e Apreensão (ID 88264461, p. 9); Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2020.008508-01 (ID 88266955, p. 1-3) e Laudo Pericial nº. 3.14.2020.69175-01 (ID 88266956, p. 1-5).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
EVERSON FREIRE RAMOS
no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que
foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
substâncias entorpecentes
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio do depoimento prestado pela testemunha
Andrea das Graças Camilo de Souza
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante e logrou
apreender os psicotrópicos em poder do acusado
.

A
finalidade comercial
da substância
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou a aludida testemunha, no fatídico dia, por volta das 05h40min, juntamente com seu colega de farda, avistaram o acusado, conhecido pela alcunha de “
Fulino
”, conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, oportunidade em que decidiram abordá-lo e iniciaram o acompanhamento, inclusive emitindo sinais sonoros, mas quando
EVERSON
percebeu a aproximação da guarnição, acelerou sua motocicleta e tentou empreender fuga; nada obstante, foi alcançado pelos policiais e durante a busca pessoal, localizaram em sua cintura um tablete de maconha, pesando aproximadamente um quilograma, ao passo que com a passageira da motocicleta nada de ilícito foi encontrado.

Outrossim, a agente de segurança pública asseverou que o acusado é conhecido no meio policial por envolvimento com a narcotraficância, inclusive, destacou que já realizou abordagens anteriores, sendo certo que
EVERSON
foi preso anteriormente na Comarca de Rosário Oeste-MT com quantidade de droga superior a essa ocorrência. (Mídias disponibilizadas na ação penal nº. 1001281-78.2020.8.11.0005 – Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte do acusado
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia
, o que significa dizer que o simples fato de o apelante
trazer consigo

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno,
consigno ainda que o fato de a testemunha ouvida no curso da instrução criminal consistir na policial militar que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, o depoimento judicial prestado pela agente de segurança pública, coaduna-se perfeitamente com o termo de exibição e apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre a substância ilícita revelam que o apelante foi flagrado em poder de
01 (um) tablete de maconha, pesando 910g (novecentos e dez gramas)

de forma que, embora não se trate de droga de
natureza
demasiadamente nociva e com elevado poder deletério, por outro lado, a
quantidade

indicia o desiderato mercantil da substância
, uma vez que é notório que
cerca de 1g (um grama) deste tipo de psicotrópico basta para entorpecer o respectivo usuário
, e em se tratando a maconha de substância perecível, a subida quantidade apreendida robustece a conclusão de que não se destinava exclusivamente ao consumo do seu portador.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que a folha de antecedentes acostada no ID 88266957, atesta que se trata de
reincidente específico
,

que

responde ao
processo executivo de pena
n.º 2000005-58.2021.8.11.0005 (SEEU)
, derivado de condenação na
ação penal nº. 0001633-40.2018.811.0032
(Código 81800) – Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, pelo crime de
tráfico de drogas
, com pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial aberto e pagamento de 250 dias-multa,
com trânsito em julgado anterior ao fato
sub judice

(06/12/2019
).

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que o apelante seria mero usuário, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO PRÉVIA E O RÉU PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – A)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA
–
INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- B) (...) – APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
. 3(...)”.
(N.U 0000972-06.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

– destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante
trazia consigo
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVERSON FREIRE RAMOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 1001281-78.2020.8.11.0005 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021